Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701013-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCINA CLARA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal noticiou que a agravante foi internada em leito de UTI no dia 11/05/2024, restando satisfeita a pretensão deduzida em Juízo (ID 59156148). Determinada a intimação da agravante para manifestação do noticiado, a parte quedou-se inerte (ID 59510258). Não sendo mais necessária a manutenção da agravante em fila de espera para internação em leito de UTI, o que afasta o interesse recursal, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora